Tribunal: TRF3
Processo: 5033443-55.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
404/608)

5033443-55.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033443-55.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO SILVA MUSTAFA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - SP454504-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA (BACENJUD). IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO FINANCEIRA DISTINTA DE POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pcontra decisão que, em execução fiscal, determinou o desbloqueio parcial de ativos financeiros, liberando R$ 65.507,48 (R$ 59.512,75 e R$ 251,75 em caderneta de poupança; R$ 5.742,98 relativos a proventos de aposentadoria), e manteve indisponibilidade sobre R$ 40.569,60 referente a investimento denominado "INVEST. FÁCIL BRADESCO". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor mantido em aplicação financeira distinta da caderneta de poupança, no montante referido, é impenhorável na forma do art. 833, X, do CPC, e se o agravante satisfez o ônus de comprovar a impenhorabilidade exigida pelo art. 854, § 3o, I, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a utilização do sistema BACEN-JUD, após a vacatio legis da Lei no 11.382/2006, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente (REsp 1.184.765 — Tema 425), de modo que a penhora eletrônica não constitui medida excepcional.

O art. 854 do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar, no prazo legal, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I).

A impenhorabilidade até 40 salários-mínimos se aplica aos depósitos em caderneta de poupança; quanto a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, admite-se a extensão da proteção apenas mediante prova de que o montante constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial (REsp 1660671; AgInt nos EDcl no REsp 2100162; REsps 2061973 e 2066882 — Tema 1235).

No caso, o agravante requereu o desbloqueio sem apresentar documentos aptos a demonstrar que o investimento impugnado constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial, razão pela qual não comprovou a impenhorabilidade exigida pelo art. 854, § 3o, I, do CPC.IV. DISPOSITIVO

7.Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: Lei no 11.382/2006; CPC, arts. 833, X; 854 e seus §§.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765 (Tema 425); STJ, REsp 2061973 e REsp 2066882 (Tema 1235); STJ, REsp 1660671 (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2100162.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033443-55.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO SILVA MUSTAFA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - SP454504-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

LUIZ AUGUSTO SILVA MUSTAFA interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão (Id 430163296) que, em execução fiscal, deferiu parcialmente o pedido, determinando o desbloqueio da quantia (total) de R$ 65.507,48, com fulcro no art. 833, IV e X, CPC.

Narra o agravante que, embora o Juízo a quo tenha deferido o desbloqueio de R$ 59.512,75 e R$ 251,75 em caderneta de poupança (equivalente a menos de 40 salários mínimos) e R$ 5.742,98 referentes a proventos de aposentadoria (INSS), indeferiu o pedido em relação ao valor “INVEST. FÁCIL BRADESCO” no valor de R$ 40.569,60. Sustenta que a referida quantia também é impenhorável, nos termos do art. 833, X, CPC, conforme entendimento da jurisprudência no sentido da impenhorabilidade de qualquer espécie de conta bancária ou aplicação financeira, diante de seu caráter alimentar. Afirma que a manutenção da penhora revela-se ilegal e desproporcional.

Requer a antecipação da tutela recursal , para determinar o imediato desbloqueio da quantia. Ao final, pugna pelo provimento do agravo.

Indeferida a antecipação da tutela recursal.

A agravada UNIÃO FEDERAL apresentou contraminuta, postulando pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, quando requerido e deferido na vigência da Lei no 11.382/2006, que deu nova redação ao artigo 655 do Código de Processo Civil/73, não constitui medida excepcional e prescinde do exaurimento de buscas de outros bens passíveis de constrição.

A questão restou consolidada através da sistemática dos recursos repetitivos , nos autos do REsp 1.184.765 (Tema 425), que assim fixou: "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras."

Prevê o Código de Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. (grifos)

Desta forma, é ônus do executado a comprovação da impenhorabilidade do bem constrito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. MAQUINÁRIO DESTINADO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ART. 649, V, DO CPC. 1. As diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão". 2. Na hipótese dos autos, consoante alertou o parquet federal, o Tribunal de origem apenas afastou a aplicabilidade do art. 649 do Código de Processo Civil às empresas, sem considerar, contudo, que no caso trata-se de maquinário indispensável para a continuidade das atividades da agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGRESP 201201217863, Relator Og Fernandes, Segunda Turma, DJE DATA:27/11/2013). (grifos)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD .PRECEDENTES DO C. STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - É firme o entendimento no sentido da possibilidade do relator, a teor do disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, decidir monocraticamente o mérito do recurso, aplicando o direito à espécie, amparado em súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores. - A interpretação sistemática dos artigos 185-A do CTN, com os arts. 11 da Lei 6.830/80 e 655 e 655-A do CPC, autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exeqüente. - A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1184765/PA, representativo da controvérsia, e submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil, pacificou entendimento no sentido de que a utilização do sistema BACENJUD , no período posterior à vacatio legis da Lei no 11.382/2006 (21.01.2007), que inseriu o artigo 655-A ao Código de Processo Civil, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras. - Na hipótese de deferimento da constrição de ativos financeiros, é ônus do executado a comprovação da impenhorabilidade do bem constrito, consoante o disposto no art. 655-A do CPC. - Ressalte-se que a situação dos autos não se enquadra no disposto no art. 649, IV, CPC, porquanto o valor bloqueado pertence à empresa executada e não aos seus funcionários. Precedentes desta E. Corte. - Compulsando os autos, verifica-se que a penhora dos ativos financeiros no valor de R$ 23.212,50, em 15.10.2012 (fls. 168/169), não ultrapassa o valor do débito (R$ 85.024,56 - fls. 162v), não havendo, portanto, valores excedentes a serem desbloqueados. - As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. - Agravo desprovido. (TRF 3a Região, AI 00320313420124030000, Relator Juiz Federal convocado Leonel Ferreira, Quarta Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/06/2013). (grifos)

Em relação à previsão art. 833, X, CPC, em recente julgado, o c. STJ firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1235, julgado nos REsp 2061973 e REsp 2066882, pela sistemática dos recursos repetitivos:

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

Também em recente julgado, a Corte Especial do e. STJ, discutindo a controvérsia quanto ao enquadramento das importâncias depositadas em conta corrente até 40 (quarenta) salários-mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015, definiu o seguinte (REsp 1660671, Ministro HERMAN BENJAMIN, 21/02/2024, DJe 23/05/2024):

A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (grifos)

Seguindo esta orientação, transcrevo o seguinte julgado de 20/5/2024, do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação). 2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente de titularidade da parte recorrente, com fundamento na restrição da garantia da impenhorabilidade apenas à caderneta de poupança, considerando inviável sua extensão a outras contas ou aplicações financeiras. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie. 3. Agravo interno provido, para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2100162, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/5/2024, Dje 4/6/2024)

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsp 2015693 e REsp 2020425, sob o Tema 1285, afetou a questão sob a sistemática dos recursos repetitivos: "Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos". Contudo, há apenas determinação de suspensão dos processos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou agravo e recurso especial , de modo que tem cabimento o julgamento deste recurso.

Quanto ao caso concreto, em razão da ordem de constrição do valor de R$ 3.313.904,18, verifica-se que o bloqueio (Id 468746660), no valor total de R$ 101.747,43 de titularidade do agravante.

O Juízo a quo determinou o desbloqueio de R$ 65.507,48, considerando que R$ 59.512,75 e R$ 251,75 estavam depositados em caderneta de poupança (equivalente a menos de 40 salários mínimos) e R$ 5.742,98 referentes a proventos de aposentadoria (INSS).

O executado apresentou pedido de desbloqueio (Id 414998755), sem juntar qualquer documento apto a demonstrar se tratar de reserva de patrimônio do requerente.

Destarte, não logrou êxito o agravante em comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, nos termos em que exigido no art. 854, § 3o, I, CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA (BACENJUD). IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO FINANCEIRA DISTINTA DE POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pcontra decisão que, em execução fiscal, determinou o desbloqueio parcial de ativos financeiros, liberando R$ 65.507,48 (R$ 59.512,75 e R$ 251,75 em caderneta de poupança; R$ 5.742,98 relativos a proventos de aposentadoria), e manteve indisponibilidade sobre R$ 40.569,60 referente a investimento denominado "INVEST. FÁCIL BRADESCO".II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor mantido em aplicação financeira distinta da caderneta de poupança, no montante referido, é impenhorável na forma do art. 833, X, do CPC, e se o agravante satisfez o ônus de comprovar a impenhorabilidade exigida pelo art. 854, § 3o, I, do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a utilização do sistema BACEN-JUD, após a vacatio legis da Lei no 11.382/2006, prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente (REsp 1.184.765 — Tema 425), de modo que a penhora eletrônica não constitui medida excepcional.

O art. 854 do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar, no prazo legal, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, § 3o, I).

A impenhorabilidade até 40 salários-mínimos se aplica aos depósitos em caderneta de poupança; quanto a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, admite-se a extensão da proteção apenas mediante prova de que o montante constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial (REsp 1660671; AgInt nos EDcl no REsp 2100162; REsps 2061973 e 2066882 — Tema 1235).

No caso, o agravante requereu o desbloqueio sem apresentar documentos aptos a demonstrar que o investimento impugnado constitui reserva destinada a assegurar o mínimo existencial, razão pela qual não comprovou a impenhorabilidade exigida pelo art. 854, § 3o, I, do CPC.IV. DISPOSITIVO

7.Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: Lei no 11.382/2006; CPC, arts. 833, X; 854 e seus §§.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765 (Tema 425); STJ, REsp 2061973 e REsp 2066882 (Tema 1235); STJ, REsp 1660671 (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2100162.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão